Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719447-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARCOS ALBUQUERQUE SILVA EMBARGADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada/agravada para contrarrazões aos embargos de declaração de ID 71961509, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator